Tribunal: TJSP
Processo: 2121557-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO
Sentença – Cumprimento – Multas cominatórias – Valor – Levantamento – Condição – Trânsito em julgado – Precatório ou Requisição de pequeno valor – Possibilidade:

– O pagamento das multas cominatórias que oneram a Fazenda Pública se torna exigível somente após o trânsito em julgado da sentença e se sujeita a precatório ou a requisição de pequeno valor.